Tribunal: TJBA
Processo: 8077416-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077416-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

AGRAVADO: MANOEL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FABIO SA BARRETO NOGUEIRA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA EM CONTRATO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DA PROVA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS EM UM SALÁRIO-MÍNIMO. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos contra decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Valença, proferida nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Obrigação de Fazer, Tutela de Urgência e Danos Morais ajuizada por Manoel dos Santos. A decisão agravada determinou a realização de perícia grafotécnica para aferir a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário apresentado pela instituição financeira e imputou à ré o custeio dos honorários periciais, fixados em um salário-mínimo. A agravante sustenta a excessividade do valor arbitrado e requer a redução do montante ou a substituição do perito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira deve arcar com o custeio da perícia grafotécnica destinada a verificar a autenticidade de assinatura em contrato por ela apresentado; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de honorários periciais revela-se desproporcional a ponto de justificar a reforma da decisão interlocutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol do art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias não previstas expressamente quando presente urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria apenas em apelação, conforme entendimento do STJ no Tema 988.

Nas relações de consumo, o art. 6º, VIII, do CDC autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando verificada hipossuficiência ou verossimilhança das alegações.

Quando a autenticidade de documento é impugnada, incumbe à parte que o produziu provar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo 1061, estabelece que, impugnada a assinatura em contrato bancário pelo consumidor, compete à instituição financeira comprovar sua autenticidade.

Sendo a perícia grafotécnica indispensável para o esclarecimento da controvérsia e recaindo sobre a instituição financeira o ônus de provar a regularidade da contratação, cabe a ela suportar os custos da prova técnica.

A atribuição do custeio ao consumidor beneficiário da gratuidade de justiça contraria a disciplina do ônus probatório nas relações de consumo.

O valor fixado para os honorários periciais, correspondente a um salário-mínimo, não configura ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta, pois o arbitramento deve considerar a natureza técnica da perícia, o tempo de trabalho e os valores usualmente praticados, inserindo-se na esfera de discricionariedade do magistrado de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 95, 369, 373, §1º, 429, II, e 1.015; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 24.11.2021 (Tema 1061); TJBA, AI nº 8046110-03.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, j. 23.07.2024; TJBA, AI nº 8076649-15.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, j. 15.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.